Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-07.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AELAÇÃO CÍVEL No 1007795-07.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75827981):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - RESCISÃO UNILATERAL - DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência majoritária, “o que a Constituição exige no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada” (STF, AgRg no RE 345.845, Min. Carlos Velloso, Julgado em 17/09/2002).
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato.
Na hipótese dos autos, restou demonstrada que a ciência inequívoca do causídico quanto à rescisão do mandato ou do encerramento da prestação dos serviços deu-se em 22/03/2013, quando recebeu correspondência da instituição apelada. Fato este confirmado nas próprias razões do recurso. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1007795-07.2018.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. 10/02/2021)”.
Os embargos de declaração de (ids. 77006998 e 86717974) opostos contra o acórdão foram rejeitados (ids. 85262966 e 91293979).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS que manteve a sentença que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios diante da ocorrência de prescrição, julgou extinta a demanda, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 77, § 5o, 139, III, 489, § 1o, IV, 918, III, parágrafo único, 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de omissão e ausência de fundamentação do acórdão da apelação e dos embargos de declaração acerca da prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por mais 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação, bem como do ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição.
Assevera ainda que não houve e não há alteração da verdade dos fatos, má-fé muito menos procrastinação, mas sim ausência de análise detalhada e interpretação de todos os documentos que instruíram o processo, assim não caberia a aplicação da multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.
Recurso tempestivo (id. 94329003).
Contrarrazões (id. 95838966)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar acerca da prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por mais 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação, bem como o ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada prorrogação do contrato de prestação de serviço advocatícios por mais 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação para a não decretação da prescrição da ação bem como do ajuizamento da ação de protesto interruptivo, cujas controvérsias foram construída a partir da suposta violação aos artigos 206, § 5o, II, do Código Civil, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos dois Embargos de Declaração apresentados.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça